Tribunal: TJBA
Processo: 8009242-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009242-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIANCA CRISPINA JESUS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALICE GUANAES SANTOS, LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA, LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: WASHINGTON SANTOS PESSOA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, ALICE GUANAES SANTOS, LADSSON PIMENTEL NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA MENOR. CONSTRANGIMENTO DURANTE FESTA ESCOLAR. PRIVAÇÃO DE KIT LANCHE E LEMBRANÇA DE PÁSCOA. TRATAMENTO DIFERENCIADO FALTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE NECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA IMAGEM. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR AO DA SENTENÇA, PORÉM INFERIOR AO PLEITEADO PELA APELANTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora/apelante, representada por seus genitores, alega que, em 18/04/19, na instituição de ensino que frequentava (ora empresa ré), sofreu constrangimentos morais durante a comemoração de Páscoa. Segundo a autora, seus pais não foram avisados sobre a necessidade de contribuição financeira para a festa, apenas que deveria vestir-se com roupa branca. Assim, devido à ausência de contribuição, ela não pôde comer o kit lanche de Páscoa com os colegas, nem levar a lembrança para casa. Além disso, ressalta que as fotografias tiradas de si no dia foram divulgadas nas redes sociais, no perfil da escola, sem consentimento dos seus pais.

2. Diante das provas acostadas - diário escolar sem menção à contribuição financeira, fotos e depoimentos dos genitores e da portadora, além da falta de provas suficientemente consistentes por parte da ré, depreende-se que houve o alegado tratamento diferenciado, não recebimento de kit lanche e lembrança de Páscoa, e impacto emocional significativo à autora.

3. Reconhece-se a prática de ato ilícito por parte da escola, bem como o devido dano moral decorrente do constrangimento sofrido pela menor, pois o tratamento dispensado à criança não só violou sua dignidade como também demonstrou falta de sensibilidade pedagógica, evidenciada pelo mal-estar e perda de interesse em frequentar a escola da autora.

4. Levando-se em consideração o valor arbitrado na sentença, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), e o valor requerido pela parte autora, R$20.000,00 (vinte mil reais), observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe, impõe-se o aumento do valor para R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009242-62.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
S. C. DE O. C.
(MENOR), representada pelos seus genitores BIANCA CRISPINA SOUZA CARNEIRO e RONALDO SOUZA
, e, como Apelado,
WASHINGTON SANTOS PESSOA – Escola Sementes do Aprender
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA